Tribunal: TJDFT
Processo: 0708174-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0708174-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONICE COSTA DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por LEONICE COSTA DOS SANTOS contra a decisão proferida no bojo da reconvenção proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família, pois se encontra em situação de “superendividamento patológico”. Discorre que sofre de distúrbios psicológicos que limitam a sua capacidade de controlar os gastos e de recusar ofertas de crédito fácil, tanto que a sua renda atual é negativa. Discorre sobre seus rendimentos mensais e suas dívidas, defendendo o direito ao benefício postulado. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal; e, no mérito, a reforma da decisão. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto contra decisão que rejeita o pedido de gratuidade (art. 1.015, V, do CPC). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, admito o recurso e passo a análise do pedido liminar. Os requisitos para a antecipação da tutela recursal são os mesmos do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, não vislumbro a presença dos ditos requisitos A assistência jurídica integral e gratuita é uma garantia constitucional assegurada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos exatos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da CF. No mesmo sentido, o art. 98, caput, do CPC, firma que a pessoa física com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais terá direito à gratuidade da justiça. A legislação, porém, não dispõe de critérios objetivos para a aferição dessa incapacidade financeira, cabendo, assim, a análise do caso em concreto. De outro lado, o art. 99, § 3o, do CPC, estabelece que a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural presume-se verdadeira, podendo ser elidida por outros elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais à concessão do benefício, a teor do § 2o do mesmo dispositivo legal. Na hipótese, o pedido de gratuidade da justiça foi indeferido, porque a reconvinte, ora agravada, “aufere renda mensal elevada, superior inclusive ao parâmetro de cinco salários mínimos para fins de assistência jurídica integral e gratuita pela Defensoria Pública do DF, o que (...) tem o condão de afastar a presunção relativa de hipossuficiência, mormente quando não comprovado cabalmente a existência de despesas elevadas e extraordinárias. Com efeito, a agravante recebe pensão militar no valor bruto de R$ 27.036,20, que, mesmo após os descontos compulsórios e voluntários de três empréstimos consignados, assegura-lhe renda líquida de R$ 8.669,74 (ID 33579137), a qual não pode ser considerada insuficiente para o pagamento das despesas processuais, que, como se sabe, são módicas. A propósito, a Defensoria Pública do DF adota o limite de renda familiar de até cinco salários mínimos para o atendimento dos necessitados, critério que pode servir de parâmetro para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, como forma inclusive de se manter a igualdade de tratamento. Confira-se: Resolução n.o 140/2015: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I - aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. Nessa linha argumentativa, já entendeu este egrégio Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ARTIGO 5o, INCISO LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Dispõe o art. 99 do CPC/2015 que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não comprovados os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que "o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. 2. "É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017" (Acórdão 1346517, 07091964920218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 21/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1361707, 07208157320218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, como aufere renda mensal muito superior a cinco salários mínimos, não é possível considerá-la economicamente hipossuficiente. A agravante argumenta, no entanto, que está em situação de “superendividamento patológico”, pois sofre de distúrbios psicológicos que limitam a sua capacidade de controlar os gastos e de recusar ofertas de crédito fácil. Aponta que, além dos consignados, possui outras dívidas, com débito automático na sua conta corrente, cujas parcelas perfazem mais de R$ 7.000,00, além de despesas com aluguel e outras ordinárias, que comprometem a integralidade da sua renda. De fato, consta do relatório do SCR - Sistema de Informação de Crédito, acostado no ID 33579138, que a autora possui dívidas expressivas com diferentes instituições financeiras. O contracheque da sua pensão militar confirma os consignados e os extratos bancários juntados na origem, a existência de mútuos com débito automático na sua conta do Banco do Brasil. No entanto, extrai-se desses mesmos documentos que a agravante dispõe de investimentos em conta poupança e em renda fixa - “Aplicação BB CDB DI”, além de aplicações em previdência privada - “Brasilprevi” (ID 115309571), que, embora não se soubesse os valores investidos, indica a existência de outras fontes de rendimento. Com efeito, consta do documento que a autora fez transferência de R$ 900,00 para sua conta poupança; aplicou R$ 65.000,00 em CDB; e faz aportes de R$ 100,00 para a PREVI em janeiro de 2020. Além disso, informa que fez a portabilidade do salário para outra instituição financeira, porém sequer junta o respectivo extrato. Não obstante, a assunção de obrigações acima da capacidade econômica-financeira não se confunde com o estado de pobreza. Aliás, ao perceber mais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a agravante compõe o grupo restrito da população brasileira, sendo situada o ápice da pirâmide salarial recebida pelos demais trabalhadores da iniciativa privada e servidores públicos, sendo inclusive considerada rica. Nessa toada, não há como conceder o benefício da gratuidade da justiça, pois o Estado não pode arcar com a defesa de todo litigante que se encontra em desordem financeira, sob pena de violação ao princípio democrático, já que os respectivos custos seriam suportados por toda a coletividade. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator